Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA PARTICULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À CRIAÇÃO. NÃO ADESÃO. AUSÊNCIA DE USO E BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DESPESAS COMUNS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". (REsp 1439163/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015)
2. O imóvel do réu foi adquirido antes da criação do condomínio/associação, não tendo o proprietário a ele aderido, além de não usufruir de nenhuma das benfeitorias físicas e comuns realizadas pelo condomínio, por ter acesso direto pela via pública, sem qualquer controle de acesso pelo condomínio, impedem a cobrança de taxa de condomínio.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.